Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004184-80.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CORINA JOSE DA SILVA - CPF: 503.070.371-34 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004184-80.2017.8.11.0041

Origem:

3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CORINA JOSE DA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – PRESCRIÇÃO AFASTADA EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À PRETENSÃO FUNDIÁRIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST –
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho. A prescrição deve ser afastada, para se adequar aos moldes definidos pelo STF e pela Súmula 362 do TST.

Quanto aos demais direitos perquiridos, a prescrição quinquenal deve ser mantida, em inteligência ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REFORMADA.
Em se tratando de valores que podem ser apurados de forma aritmética, cabe ao autor / exequente apresentar os cálculos dentro do que determinado pelo magistrado.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
CORINA JOSE DA SILVA
contra a sentença que concedeu parte dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
referente às parcelas anteriores à 15/02/2012 e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o Requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS compreendidos entre 15/02/2012 a dezembro/2016, bem como do terço constitucional de férias compreendido entre 15/02/2012 a dezembro/2016, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora do período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009 segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

Pugna em sede de recurso A AUTORA que seja afastada a prescrição de 5 anos, aplicando-se a prescrição trintenária.

Contrarrazões não apresentadas.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID 8037027, opinando pela não intervenção.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Restou por incontroverso nos autos que a Recorrente trabalhou para o ente Público Estadual como servidora pública temporária para o exercício da função de professora de educação básica, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, compreendendo o período de janeiro de 2010 até dezembro de 2016.

Pois bem. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 37, § 2.o, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.
(destaquei)

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Quanto ao prazo prescricional, assiste parcial razão à Recorrente.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, ficando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

A ação foi ajuizada em 15/02/2017 visando créditos de FGTS referentes ao período trabalhado de janeiro/2010 até dezembro/2016.

Considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Portanto, não se consumou o prazo de cinco anos, contados a partir de 13/11/2014. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos para a autora a título de recolhimento do FGTS.

Calha ainda o registro do precedente da Turma Recursal nesta matéria, no feito: 0002015-95.2016.8.11.0034, julgado em 15/08/2019, da lavra do Magistrado Gonçalo Antunes de Barros Neto.

Por outro lado, a prescrição quinquenal deve ser mantida em todas as demais verbas perquiridas pela Recorrente, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1o do Decreto n° 20.910/32.

Em relação à determinação de liquidação na sentença, registro que, o feito veio declinado da Vara de Fazenda Comum, via TJMT para os Juizados Especiais, de onde nos Juizados Especiais não se visualiza a possibilidade de liquidação de sentença, cabendo à parte autora apresentar os valores devidos, com os índices e marcos corretos, sendo mero cálculo aritmético para a devida execução, merecendo a alteração da sentença neste ponto.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, nos moldes do entendimento do STF e a Súmula 362 do TST, exclusivamente em relação à pretensão inerente ao recolhimento fundiário, condenando o Recorrido ao pagamento do FGTS de todo o período laborado pela Recorrente.

Altero a forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora;

Diante do resultado do julgamento do recurso da parte autora, com o acolhimento parcial do pleito,
deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020